Tribunal: TJSP
Processo: 2284555-68.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Agravo de Instrumento. Decisão que, em Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa movida por Autarquia Municipal contra a ora agravante e outros, indeferiu pedido voltado à substituição do bloqueio de seus ativos financeiros por seguro-garantia. Recorrente que apresentou instrumento de endosso ao seguro-garantia, ao qual se agregou cláusula de vigência até final decisão na Ação

Ementa:
Agravo de Instrumento. Decisão que, em Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa movida por Autarquia Municipal contra a ora agravante e outros, indeferiu pedido voltado à substituição do bloqueio de seus ativos financeiros por seguro-garantia. Recorrente que apresentou instrumento de endosso ao seguro-garantia, ao qual se agregou cláusula de vigência até final decisão na Ação Civil Pública em questão. Valor constante da Apólice de Seguro Garantia que suplanta o valor que se encontra penhorado. Viabilidade da substituição da garantia. Precedentes. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273305
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2284555-68.2019.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante AEGEA
SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S/A - AEGEA SANEAMENTO, é agravado
DAERP DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIBEIRÃO PRETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente) e JARBAS GOMES.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
AROLDO VIOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284555-68.2019.8.26.0000 -Voto no 42.577.
2
VOTO No 42.577
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2284555-68.2019.8.26.0000 Ribeirão Preto
AGRAVANTE: AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A.
AEGEA
SANEAMENTO
AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS DE RIBEIRÃO PRETO
DAERP
JUÍZA 1a INSTÂNCIA: LUISA HELENA CARVALHO PITA
Agravo de Instrumento. Decisão que, em Ação Civil Pública por Ato
de Improbidade Administrativa movida por Autarquia Municipal
contra a ora agravante e outros, indeferiu pedido voltado à
substituição do bloqueio de seus ativos financeiros por seguro-
garantia. Recorrente que apresentou instrumento de endosso ao
seguro-garantia, ao qual se agregou cláusula de vigência até final
decisão na Ação Civil Pública em questão. Valor constante da
Apólice de Seguro Garantia que suplanta o valor que se encontra
penhorado. Viabilidade da substituição da garantia. Precedentes.
Recurso provido.
I.
Agravo
de
Instrumento
interposto
por
AEGEA
SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. contra R. decisão da MMa Juíza de Direito da 2a
Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ribeirão Preto, que, em Ação Civil Pública por Ato
de Improbidade Administrativa movida pelo DAERP
DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E
ESGOTOS DE RIBEIRÃO PRETO contra a ora agravante e outros (Processo no
1007708-60.2019.8.26.0506), indeferiu pedido voltado à substituição do bloqueio de seus
ativos financeiros por seguro garantia (fls. 15.368/15.369 dos autos principais).
Nas razões, afirma em síntese: a) a possibilidade de substituição do bloqueio
de ativos financeiros pelo seguro-garantia, uma vez que a apólice apresentada satisfaz todos
os requisitos para a sua aceitação; b) o órgão do Ministério Público assentiu com a
substituição postulada; c) “o seguro garantia foi contratado pautando nas diretrizes desse
Tribunal, que em recurso precedente, tirado em causa conexa entre as mesmas partes,
avaliou e apontou os requisitos e cláusulas que devem constar da respectiva apólice, apta a
substituir o bloqueio de bens dos corréus” (fls. 01/02); d) o não deferimento da substituição
postulada acarretar-lhe-á sérios prejuízos econômicos e financeiros, uma vez que os valores
bloqueados comprometem o desenvolvimento de suas atividades. Pede o provimento do
recurso, com a concessão de efeito suspensivo, para que seja aceita a substituição do
bloqueio dos ativos financeiros pelo seguro garantia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284555-68.2019.8.26.0000 -Voto no 42.577.
3
O recurso processou-se sem liminar (fls. 34/35), sobrevindo pedido de
reconsideração (fls. 40/46), que restou indeferido (fls. 123). O DAERP apresentou
contraminuta a fls. 52/64, sobrevindo manifestação da D. Procuradoria Geral de Justiça pelo
acolhimento do recurso (fls. 127/134). Este, em síntese o relatório.
II.
O agravo comporta acolhida.
Trata-se de Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa movida
pelo DAERP contra a ora agravante e outros em razão de apontadas fraudes em
procedimentos licitatórios no Município de Ribeirão Preto.
Após decisão que determinou o bloqueio de seus ativos financeiros (fls.
14.184/14.194 autos de origem), a ora agravante apresentou defesa prévia, bem como
ofertou “seguro garantia” postulando a substituição do bloqueio de seus ativos financeiros
(fls. 14.898/14.904 origem). Após manifestação do órgão ministerial, concordando com a
substituição (fls. 14.947/14.949 e fls. 15.339 - origem), e do DAERP (fls. 14.951/14.957
origem), sobreveio a r. decisão agravada, do seguinte teor (fls. 15.368/15.369 dos autos
principais):
“Vistos.
(...)
Fls.15053/15055 e 15342/15345: apesar da retificação da apólice e do
instrumento de endosso (fls.15065), indefiro a substituição da indisponibilidade dos
ativos financeiros por seguro garantia.
A uma por falta de previsão legal expressa na Lei no 8.429/92.
Em segundo porque o entendimento segundo o qual é aplicável
subsidiariamente o disposto no § 2o do artigo 835 do CPC, em nosso sentir não se
subsume ao caso por não haver comprovação de que a substituição será menos onerosa
(art. 847, do CPC) à eventual executada, ora requerida, sociedade anônima de grande
porte econômico financeiro, integrante de grupo econômico.
Em terceiro porque os esclarecimentos relativos à apólice de Seguro
Garantia (fls.1057/15063) não elidem a inconsistência concernente à renovação da
apólice consubstanciada no item 4.1. A renovação da apólice deverá ser solicitada pelo
tomador, até sessenta dias antes do fim de vigência da apólice"; conjugado com os itens
4.1.1, 4.1.1.1 e item 4.2(fls.15059).
A isso some-se a exiguidade (cinco anos) do prazo de vigência da apólice
(fls.15066) em se considerando se tratar de processo complexo a exigir eventual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284555-68.2019.8.26.0000 -Voto no 42.577.
4
complementação da perícia técnica que está em andamento no processo conexo (apenso
autos 1024525.44.2015), certo que neste processo ainda não foram notificados todos os
requeridos.
Indefiro a substituição do seguro-garantia oferecido ao bloqueio de ativos
financeiros da requerida.
Notifiquem-se os requeridos Hamilton Amadeo e Flávio MartinsTarchi
Crivelari no endereço fornecido a fls.15347.
Intimem-se.”
Respeitado o convencimento da D. Magistrada “a quo”, é caso de acolhimento
do pedido da agravante.
Na letra do parágrafo único do artigo 848 do Código de Processo Civil (Lei no
13.105/2015): “A penhora pode ser substituída por fiança bancária ou por seguro garantia
judicial, em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento.”
(sublinhou-se). Por sua vez, o §2o do artigo 835 do Código de Processo Civil assim dispõe:
“Para fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro
garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de
30% (trinta por cento).” (g.n.).
No dizer de HUMBERTO THEODORO JÚNIOR, “pelo texto renovado do
parágrafo 2o do artigo 656, a liquidez da fiança bancária foi estendida também ao seguro garantia
judicial. Ambos se prestam, portanto, a substituir qualquer modalidade de penhora” (“A Reforma
da Execução do Título Extrajudicial”, Forense, 2007, pág. 850).
Nessa linha acha-se consolidada a jurisprudência do C. Superior Tribunal de
Justiça: “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO. RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR. PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO PARA EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO
POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA E ANTECIPAÇÃO DE PENHORA EM FUTURA
EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. 1. 'O contribuinte pode, após o vencimento da sua
obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão
positiva com efeito de negativa' (REsp 1123669/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, DJe
1.2.2010, submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Res. STJ n. 8/08). 2. Agravo regimental
não provido.” (Segunda Turma, AgRg no AREsp 430.828-PR, j. 11.02.2014, Rel. o Min.
MAURO CAMPBELL MARQUES).
A agravante apresentou apólice de seguro-garantia com termo inicial em 14 de
maio de 2019, no valor de R$ 155.390.219,45 (cento e cinquenta e cinco milhões, trezentos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284555-68.2019.8.26.0000 -Voto no 42.577.
5
noventa mil, duzentos e dezenove reais e quarenta e cinco centavos fls. 14.905/14.916, e fls.
15.065/15.081 origem), em valor superior ao valor que se encontra bloqueado (R$
119.530.938,04), com prazo inicial de vigência até 12.05.2024. Consta, ainda do documento
de fls. 15.057/15.063 (origem), que haverá prorrogação automática da apólice garantia (fls.
15.059 origem).
O seguro garantia aqui oferecido pela agravante atende de maneira suficiente
as exigências legais. E, como asseverado, se, para garantia de execução, fundada em título
pré-constituído e provido dos requisitos de liquidez e certeza, aquela solução se admite, não
haveria mesmo em princípio razão para recusar tratamento similar à garantia de solvabilidade
para assegurar futura e eventual execução.
Foi o que anotou a Procuradoria Geral de Justiça no parecer de fls. 127/134, do
qual se destaca o trecho seguinte (fls. 131/132): “O seguro garantia é um tipo de seguro que
tem por objetivo garantir o fiel cumprimento das obrigações do agente tomador. Por outro lado, a
indisponibilidade de bens é medida de cunho nitidamente cautelar que não implica perdimento
de bens. Ambas asseguraram o resultado do processo. A substituição do bloqueio de bens pelo
seguro garantia, além ser menos onerosa ao Agravante1, não coloca em risco o resultado útil do
processo2, ou seja, cumpre a função da medida de indisponibilidade. Em obediência ao artigo
835 §2o do Código de Processo Civil, o valor do seguro contratado é de R$ 155.390.219,45 (cento
e cinquenta e cinco milhões trezentos e noventa mil trezentos e noventa reais e quarenta e cinco
centavos) isto é, 30% superior ao valor constrito. Ademais, não se deve olvidar que o art. 835,
§2o, do Código de Processo Civil, equiparou o seguro garantia judicial a dinheiro. Em outras
palavras, o dinheiro, a fiança bancária e o seguro garantia (estas quando correta e
completamente prestadas) se equivalem para os fins de substituição da penhora ou mesmo para
garantia do valor da dívida. Portanto, não há razões práticas ou jurídicas que impeçam o
deferimento da medida pleiteada. (...) Por outro lado, vale lembrar que o bloqueio de ativos
financeiros da empresa, em valores expressivos como no caso dos autos, por maior que seja
sua capacidade econômica, acarreta manifesto prejuízo para suas atividades, já que a
indisponibilidade de quantia de grande monta pode culminar na inviabilidade da atividade
produtiva, o que sem dúvida traria resultados indesejáveis ao processo.”
Assim, dá-se provimento ao recurso, para admitir a aceitação do seguro-
garantia oferecido em substituição ao bloqueio de valores de titularidade da agravante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284555-68.2019.8.26.0000 -Voto no 42.577.
6
III.
Por todo o exposto, dão provimento ao Agravo, nos
termos acima explicitados.
Eventual inconformismo em relação à presente decisão será objeto de julgamento
virtual, ficando cientes as partes de que discordância quanto a essa modalidade de julgamento
deverá ser manifestada quando da interposição do recurso.
AROLDO VIOTTI